Tribunal: STF
Processo: HC 181644
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO –ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Sorocaba/SP, no processo nº 0000856-15.2018.6110, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 3 de maio de 2018, e de outras 34 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Destacou a materialidade e os indícios de autoria, aludindo às informações colhidas mediante interceptações telefônicas, no âmbito da denominada “Operação Homônimo”, a indicarem a manutenção em depósito e o transporte ilegal de 30.000 maços de cigarros, desprovidos de documentação da introdução regular no País, proveniente do Paraguai com destino a Sorocaba/SP. 
    Em 10 de maio de 2019, condenou-o, no processo-crime que passou a tramitar sob o nº 0000462-08.2018.4.03.6110, a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em virtude do cometimento do delito versado no artigo 334-A, § 1º, inciso IV (contrabando de mercadoria proibida, no exercício de atividade comercial ou industrial), do Código Penal. Fixou a pena-base em 2 anos e 8 meses, considerado o piso de 2 e o teto de 5 anos. Assentou negativas as circunstâncias judiciais alusivas à culpabilidade e aos contornos do crime, frisando a quantidade de material envolvido e o potencial prejuízo à saúde pública. Destacou ausentes atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento. Referiu-se a duas condenações em primeira instância, considerados crimes de contrabando, na fixação do regime adequado ao início do cumprimento da pena. Concluiu inviável a aplicação do previsto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, ausente comprovação de requisito subjetivo consistente em bom comportamento carcerário. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, afirmando persistirem os motivos ensejadores da custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.613/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão na qual indeferido o direito de recorrer em liberdade. Assevera ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aponta ilegalidade decorrente da inobservância do versado no artigo 387, § 2º, do citado Código dizendo não considerado o período de custódia provisória. Realça cabível, ante a pena aplicada, a fixação do regime aberto para início de cumprimento da sanção. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Sucessivamente, pretende seja implementada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, busca a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a revogação da custódia. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, realizada em 4 de março de 2020, revelou encontrar-se pendente de análise apelação formalizada pela defesa. 
    A etapa é de exame da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, reportou-se a conteúdo de interceptações telefônicas por meio do qual demonstrado o envolvimento em grupo criminoso especializado no contrabando de cigarros, desprovidos de documentação da introdução regular no País, provenientes do Paraguai. Frisou a gradação do contrabando, no que envolvida a manutenção em depósito e o transporte ilegal de 30.000 maços do material. Na sentença, ao negar o direito de recorrer em liberdade, fez ver a necessidade da custódia, aludindo a condenações anteriores pelo mesmo delito, assentando permanecerem os motivos ensejadores. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao regime de cumprimento da pena, o Juízo, no ato condenatório, concluiu desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, referindo-se à culpabilidade e aos contornos do crime, frisando a quantidade de material envolvido e o potencial de prejuízo à saúde pública. Veio a estabelecer a pena-base acima do mínimo previsto para o tipo. Percebam a disciplina legal referente ao tema em jogo. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 2 anos e 8 meses de reclusão – e a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, mostrou-se viável o fechado.
    No tocante ao tempo de prisão cautelar, observem a organicidade do Direito. A Lei nº 12.736/2012 promoveu a inclusão do § 2º no artigo 387 do Código de Processo Penal, que assim disciplina:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
    […]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
    Não se trata de detração da pena, e sim de consideração do período de privação da liberdade para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. O Juízo, ao estabelecê-lo, deixou de levar em conta o tempo da custódia provisória. Surge relevante o que veiculado pelo impetrante, tendo em vista a duração desta última – 1 ano, 10 meses e 1 dia no regime fechado.
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo que verifique o atendimento dos requisitos para a passagem a regime menos gravoso de cumprimento da sanção, tendo em vista o tempo de prisão provisória, observada a sentença formalizada no processo nº 0000462-08.2018.4.03.6110, da Primeira Vara Federal de Sorocaba/SP.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 547.613, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Nefi Cordeiro.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator